Tribunal: TJDFT
Processo: 0741424-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. AUSÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento impetrado contra decisão por meio da qual foi determinada a apresentação de documento considerável indispensável para o ajuizamento de ação de depósito.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar a necessidade de juntada de documentação que ateste a ocorrência do fato justificador do ajuizamento da ação de depósito, nos termos do artigo 5o, §3o, da Lei no 10.820/2003.
III. Razões de decidir
3. A ação cautelar de depósito, procedimento cautelar prevista no artigo 5o, §3o, da Lei no 10.820/2003 e até então disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973 não é mais prevista pela legislação processual vigente, passando a ser abarcada pela hipótese prevista no artigo 311, III, do Código de Processo Civil de 2015, como forma de tutela de evidência.
4. Inexiste obrigatoriedade da instrução da petição inicial com documentação que ateste a efetiva realização do desconto em folha de pagamento da parcela do em empréstimo consignado objeto da lide, visto que, uma vez revogada a legislação processual anterior, não mais existe no mundo jurídico o procedimento especial denominado ação de depósito.
5. Atendidos os requisitos previstos nos artigos 305, 319 e 311 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado o recebimento da petição inicial e a análise quanto ao pedido de concessão da tutela de evidência vindicada, a qual, na ausência de juntada de prova adequada, deve ser indeferida.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 305, 311 e 319; Lei no 10.820/2003, art. 5o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1393510, 0733790-30.2021.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, 15/12/2021.